Tribunal: TJMT
Processo: 0010438-78.2020.8.11.0042
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO No 0010438-78.2020.8.11.0042 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA DE CUIABÁ
APELANTE(S): MAIK RODRIGUES COSTA BUENO
PAULINO BENEDITO DE OLIVEIRA JUNIOR
APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO
Vistos,
Apelações criminais interpostas por MAIK RODRIGUES COSTA BUENO e PAULINO BENEDITO DE OLIVEIRA JUNIOR contra sentença proferida pelo Juízo da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (NU 0010438-78.2020.8.11.0042), que condenou o primeiro por tráfico de drogas e receptação a 7 (sete) anos e 6 (seis) meses - art. 33, caput, da Lei 11.343/206 e art. 180 do CP - e o segundo por tráfico de drogas a 7 (sete) anos e 7 (sete) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 -(ID 69204482).
MAIK RODRIGUES COSTA BUENO sustenta que: 1) “inexiste elementos suficientes a” incrimina-lo por tráfico de drogas [sem pedido correlato]; 2) a natureza e quantidade de drogas apreendidas foi utilizada para elevação da pena-base e afastamento do benefício do tráfico privilegiado, a caracterizar bis in idem; 3) possui direito ao reconhecimento do tráfico privilegiado por ser primário, ter bons antecedentes e não integrar organização criminosa; 4) não tem condições financeiras de arcar com a pena de multa.
Pede o provimento para que sejam reduzidas as penas, com gratuidade da justiça (ID 86805961).
Incidentalmente, pede para recorrer em liberdade (ID 86805961).
PAULINO BENEDITO DE OLIVEIRA JUNIOR alega que: 1) as provas seriam insuficientes para a condenação; 2) faria jus à minorante do tráfico privilegiado no patamar de 2/3 (dois) terços) por preencher os requisitos legais; 3) a pena de multa deve “guardar consonância com a privativa de liberdade”.
Requer o provimento para que seja absolvido ou reduzidas as penas, com gratuidade da justiça (ID 94292464).
Incidentalmente, pede para recorrer em liberdade (ID 94292464).
A 11a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento dos apelos e “deferimentodo pedido de restituição do veículo Renault Logan, de cor prata, placa PZG-9823” (ID 89467971/ID 95138979/ID 95138981).
Em petição, a Cooperativa de Credito, Poupança e Investimento Ouro Verde do Mato Grosso-Sicredi Ouro Verde MT afirma ser proprietária do veículo “RENAULT MODELO LOGAN – FAB/MOD 2017/2018 - COR PRATA – RENAVAM 01113751360 – PLACA PZG-9823 – CHASSI 93Y4SRF84JJ780888” [alienado fiduciariamente], motivo pelo qual possui direito à “imediata liberação do bem apreendido” (ID 93969489).
Sobre os pedidos de recorrer em liberdade deduzidos pelos apelantes MAIK RODRIGUES COSTA BUENO e PAULINO BENEDITO DE OLIVEIRA JUNIOR, o Juízo singular manteve suas prisões preventivas com fundamento na garantia da ordem pública, consubstanciadas na “expressiva quantidade e variedade de drogas, por terem sido condenados ao regime inicialmente fechado” (ID 69204482).
A motivação per relationem constitui fundamentação idônea para negar ao réu, preso durante toda a instrução processual, o direito de recorrer em liberdade (TJMT, Enunciado Criminal 50).
Outrossim, o c. STJ firmou entendimento no sentido de que inexiste lógica em deferir o direito de recorrer em liberdade ao agente que permaneceu preso durante a persecução criminal, quando presentes os motivos para a segregação preventiva (AgRg no HC 702.305/SP – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 12.11.2021).
Em situação semelhante, esta e. Câmara decidiu:
“Mostra-se injustificável a pretensão de recorrer em liberdade quando o recurso encontra-se apto para julgamento, máxime se a decisão negativa está justificada na subsistência dos pressupostos da prisão preventiva.” (Ap no 23950/2018 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 6.7.2018)
No caso, os fundamentos para sua segregação persistem.
Com essas considerações, INDEFERE-SE os pedidos incidentais.
Intimem-se
Cuiabá, 6 de dezembro de 2021.